Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE NOVA EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em virtude do não atendimento a determinação de emenda. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Argumenta que a inicial preenche todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC e do artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. O autor ajuizou ação monitória em face de inadimplemento relativo a contrato de aluguel de loja para uso comercial. 2.1. Determinação de emenda da inicial para que a autora designe, de forma especificada, o conteúdo das obrigações respectivas do contrato, sob pena de indeferimento da inicial. 2.2. Não atendimento do comando judicial, mesmo depois de decisão que versa sobre embargos opostos.
3. O apelante restou inerte quanto ao comando judicial para emenda à inicial, deixando transcorrer in albis o prazo, mesmo após o magistrado ter explicado, com fundamento no principio da cooperação, qual emenda era necessária a ser feita pela parte. 3.1. Verifica-se que o autor não especificou o conteúdo das obrigações inadimplidas necessárias à instrução do feito, dentre os quais, a descrição, de forma objetiva e especificada, dos valores inadimplidos de aluguéis e encargos locatícios incidentes. 3.2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, mesmo que em ação monitória. 3.3. Ademais, o artigo 700, §2o do CPC é claro ao expor que “na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”. 3.4. Cumpre ressaltar que o magistrado seguiu a determinação do artigo 321 do CPC o qual afirma que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”3.5. Observe que o requerente deve explicitar a importância devida e a memória de cálculo instruirá os valores alegados na peça exordial. 3.6. Exatamente porque a certeza, liquidez e exigibilidade não são requisitos para ação monitória, que na peça de ingresso, o demandante deve ser especifico, esclarecendo pormenorizadamente o débito alegado. A ideia é facilitar o contraditório e a ampla defesa. 3.7. Cumpre ressaltar que, em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.3.8. Nota-se que a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, ordenada a emenda à inicial, o autor veio aos autos apenas para embargar a decisão exarada, afirmando que as informações estariam todas nos documentos juntados, o que em nada colaborou para tornar a demanda viável, de forma a atender os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.9. Jurisprudência: “(...) 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.(...). 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. (07098982620208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 4/9/2020.).
4. Apelo improvido.